Tribunal: TJSP
Processo: 2201636-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. Decisão que determinou o restabelecimento da conta da autora no instagram com os mesmo seguidores e publicidade no prazo de 72 horas. Pretensão de afastamento ou redução do valor das astreintes. RECURSO PREJUDICADO: Foi proferida sentença que manteve a determinação da multa cominatória e não foi objeto da apelação, operando-se a preclusão da matéria pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. Decisão que determinou o restabelecimento da conta da autora no instagram com os mesmo seguidores e publicidade no prazo de 72 horas. Pretensão de afastamento ou redução do valor das astreintes. RECURSO PREJUDICADO: Foi proferida sentença que manteve a determinação da multa cominatória e não foi objeto da apelação, operando-se a preclusão da matéria pelo v. acórdão que julgou parcialmente provida a apelação somente para reduzir a indenização por danos morais e estabelecer critérios para o restabelecimento da conta da autora no instagram, mantendo o restante da r. sentença. Decisão mantida.

RECURSO PREJUDICADO.